Tribunal: STF
Processo: HC 236670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Sergio Odilon Javorski Filho em favor de Flavio Neves Dall’Igna contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 879.046/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de FLAVIO NEVES DALL IGNA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0116111-46.2023.8.16.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 316, 313-A e 342 do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Assevera que em razão do relatório da autoridade policial, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em argumentos extensivos a acusação dos corréus, como se a imputação fosse a mesma para todos, sendo ‘imprescindível que se retire o Paciente deste ‘bolo’ de acusados que responderão por associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e prevaricação’ (fl. 26). 



    Argumenta que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como que houve pré-julgamento da causa porque ‘o decreto preventivo é uma declaração de antipatia à instituição da polícia, uma vez que as pressuposições elencadas no decreto pressupõem uma provável atuação criminosa dos investigados’ (fl. 24). 



    Por fim, aduz que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária e que ‘A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PREVENTIVAMENTE É MAIS RIGOROSO QUE EM EVENTUAL CONDENAÇÃO POR TODOS OS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA, ASSIM COMO EM PREJUÍZO AO REGIME DOMICILIAR, resultando em grave violação aos direitos fundamentais do Paciente, notadamente aqueles atinentes ao direito à saúde e à vida, atualmente ameaçados pela denegação da ordem pela autoridade coatora, que não concedeu a prisão domiciliar unicamente porque não se ateve ao laudo médico que indica de forma expressa a necessidade da prisão domiciliar’ (fl. 48). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.



    É, no essencial, o relatório. Decido”. (eDOC 25, pp. 1-2)



    Não houve recurso dessa decisão, que transitou em julgado em 6.2.2024 (consulta ao sítio eletrônico do STJ na internet).



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a qual fora decretada — 96 (noventa e seis) dias após a prática dos atos tidos por delituosos — com base em argumentos genéricos e abstratos, que sequer permaneceriam após o oferecimento da denúncia. Isso porque a justificativa para a segregação teria respaldo na suposta tentativa de o paciente poder interferir nas investigações em virtude de sua condição de policial civil (eDOC 1, pp. 20 e 22). 



    Aduz que 8 (oito) policiais civis foram denunciados numa mesma inicial, “para o fim de encorpar a própria narração dos fatos, dando a entender que se tratava de uma organização criminosa bem organizada” (p. 22). Entretanto, em relação a 5 (cinco) deles, a acusação imputa os crimes de tráfico, associação para o tráfico e prevaricação. Delitos estes que não teriam relação com paciente, denunciado por concussão, inserção de dados no sistema da polícia e falso testemunho em decorrência de fatos distintos aos atribuídos àqueles.



    Sustenta que a custódia seria mais severa do que o cumprimento de pena em eventual condenação pelos tipos penais pelos quais acusado, dado que as penas mínimas somariam 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com possibilidade do uso de tornozeleira eletrônica (p. 33).



    Noticia que o paciente se encontra em estágio avançado de esclerose múltipla, não respondendo à medicação, o que autorizaria a conversão da custódia em domiciliar para que ele possa ser atendido na sua residência, já que estaria “vivendo em situações indignas dentro do cárcere” (p. 53).



    Registra ainda que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e de conduta profissional ilibada nos 15 (quinze) anos como agente de segurança pública. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente postula pela sua substituição por medidas cautelares diversas ou pela conversão em domiciliar, para tratamento adequado. 



    Solicitei informações à Delegacia de Furtos e Veículos da Capital Paranaense e ao Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba, a fim de que se manifestassem especialmente sobre a alegação de que o paciente seria portador de doença grave e que estaria “vivendo em situações indignas dentro do cárcere” (eDOC 28).



    As informações foram prestadas (eDOC 42 e eDOC 46, respectivamente).



    A defesa juntou laudos elaborados por médico particular no sentido da piora do quadro de saúde do paciente em razão do avanço da esclerose múltipla que o acomete, somado à recomendação de que o encarceramento seja evitado (eDOC 32 e eDOC 51). Tendo isso em conta, solicitei ao Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR que nomeasse perito para avaliar: I) se o paciente está “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (art. 318, II, CPP); e II) se o tratamento médico adequado pode ser oferecido no local em que está ele custodiado (eDOC 57).



    O laudo médico foi acostado aos autos (eDOC 59). 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a impetração perante o STJ não foi conhecida, pois o Tribunal de origem ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    A questão, portanto, nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o seu exame por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC 236.407 AgR/ MG (rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.2.2024); HC 235.862 AgR/SP (rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma DJe 5.3.2024.



    É bem verdade que, em situações de manifesta e grave ilegalidade, tal entendimento pode ser flexibilizado, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a pretendida supressão.



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juiz de Direto da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR assim se pronunciou:



    “No caso em exame, o Requerente encontra-se acautelado preventivamente em razão da suposta prática de conduta que pode, em tese, caracterizar crime de concussão, cuja delimitação específica será melhor delineada em eventual denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público. 



    Consoante se infere dos autos do Inquérito Policial nº 0024496-33.2023.8.16.0013 e da Cautelar Inominada Criminal nº 0032429-57.2023.8.16.0013, a Autoridade Policial da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná representou pela decretação da prisão preventiva do Requerente e de outros servidores públicos vinculados à Polícia Civil paranaense, bem como pleiteou a busca e apreensão em seus endereços, e, ainda, requereu a quebra de sigilo telefônico e respectiva extração de dados. 



    De acordo com a apuração inicial, o Requerente estaria envolvido em crime grave que teria sido praticado no exercício do cargo de agente de polícia judiciária (anteriormente designado como 'investigador de polícia'). Tal conduta foi detalhada na representação da Autoridade Policial e na decisão judicial que decretou a prisão preventiva. 



    Conforme r. decisão do mov. 11.1 - autos nº 0032429-57.2023.8.16.0013 -, a prisão preventiva imposta ao Requerente foi devidamente fundamentada. Em resumo, transcrevo o que de mais importante foi citado: 



    ‘(...) 



    7º fato - Concussão 



    A tipificação que ora se faz é provisória, porque ainda pendentes atos de investigação, com a anotação de que, ilustrativamente, a concussão pode, na verdade, ter sido uma extorsão, a depender do emprego de violência ou grave ameaça. 



    As penas cominadas aos delitos superam a marca de 4 (quatro) anos de privação de liberdade (art. 313, I, do Código de Processo Penal). 



    Há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, caput, parte final, do Código de Processo Penal, conforme elementos abaixo enfrentados.



    No dia 18.08.2023, Nereide Sena dos Santos, presa em flagrante por tráfico de drogas, foi submetida a audiência de custódia. Na oportunidade, disse que os policiais civis que a prenderam, em número de 3 (três) agentes, dela exigiram R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    Em seu interrogatório policial, Nereide Sena dos Santos (mov. 1.29) declarou: ‘que já foi presa antes; que tem uma operação; que caiu em uma operação; que a buscaram em casa; que não tem filhos menores de dezoito anos; que faz uso de cocaína; que usa diariamente; todos os dias, o dia inteiro; que já foi encaminhada para tratamento, mas não conseguiu parar; que é artesã; que ganha aproximadamente quatro mil por mês; que já fez cateterismo; que não faz uso de medicamento; que saiu lá fora e pegou droga; que estava usando drogas; que não estava traficando; que estava usando cocaína; que estava comprando; que estava vinte reais; que não sabe o preço do crack e da maconha’. 



    Já na audiência de custódia, Nereide Sena dos Santos (mov. 1.26) discorreu: ‘que foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, mas que não estava com droga nenhuma; que eles queriam o carro; que não lhe informaram em delegacia que a depoente estava detida pelo crime de tráfico de drogas; que somente falaram que queriam R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro para a liberarem, do contrário ficaria presa; que foi interrogada em delegacia; que falaram que poderia ficar em silencio; que permitiram contato família, advogado ou outra pessoa indicada pela depoente; que a polícia exigiu dinheiro para que fosse liberada; que três policiais a abordaram; que ele falou que queria um carro; que estavam indo atrás de uma pessoa chamada Suzuki; que era um Gol prata; que não tinha nada a ver com esse carro; que pediram trinta mil reais, do contrário a depoente iria presa por causa desse carro; que a apreensão da droga foi com o outro rapaz que estava junto; que pediram o dinheiro depois que encontraram a droga, já na delegacia; que foi na delegacia de furtos e roubos; que isso foi dentro de uma sala; que não foi na mesma sala em que foi interrogada; que três policiais lhe pediram dinheiro; que foram os mesmos três que a abordaram; que disse que não tinha esse dinheiro; que isso aconteceu na quarta-feira; que foi presa por volta das 15, 15:30hrs; que conversou com o delegado já era 8 horas da noite; que não contou o que aconteceu para o delegado, porque um deles estava do seu lado; que ficou com medo; que não houve violência; que a revistaram; que foram policiais masculinos que fizeram a revista; que foi encaminhada para delegacia numa viatura sozinha; que eram policiais brancos; que estavam de bonés; que não olhou para o rosto deles; que não sabe o nome deles; que reconhece a foto mostrada de Felipe Teles Pereira como sendo um dos policiais que estavam junto; que não reconhece o policial Flávio; que as pessoas que estavam junto com a depoente também foram conduzidas à delegacia; que estava com mais dois; que eles presenciaram os policiais pedindo dinheiro; que reconhece a foto mostrada de Matheus como o rapaz que estava com a droga; que reconhece o outro rapaz mostrado (Douglas); que ele estava junto’. 



    Na ocasião, outras 2 (duas) pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia e ouvidas como testemunhas, das quais uma foi identificada, naquele momento, como Douglas Henrique Ferreira da Silva (mov. 1.26), que relatou ao delegado de polícia: ‘que estava numa rua na lateral da praça; que de repente escutou ‘vai, vai, mão na cabeça, perdeu’; que ficou assustado; que viu que estavam sem farda; que não achou que eram policiais; que então o chamaram para ser abordado junto; que não estava com droga; que não conhece Nereide; que não compra drogas dela; que estava só passando; que estava quase entrando na banquinha’. 



    Este juiz, que coincidentemente era o escalado para realizar as audiências de custódia naquele dia, colheu as informações prestadas pela então autuada Nereide Sena dos Santos, indagando acerca de detalhes do ocorrido. Em sequência, ordenou que se enviasse cópia daquele feito à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e ao Ministério Público. 



    A autoridade policial ora representante, em exercício na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, consultou a identificação de Douglas Henrique Ferreira da Silva no Infoseg e percebeu que as características físicas da pessoa inquirida não coincidem com as de seu prontuário (mov. 1.31). Ainda, levantaram-se todas as pesquisas efetuadas no sistema de investigação policial e, em análise, verificou-se que o representado Francis Arthur Carstens consultou, no dia 16.08.2023, às 17: 22 horas - data da abordagem de Nereide Sena dos Santos - o nome de Eduardo Felipe Custódio (movs. 1.32 e 1.33). Na sequência, o Instituto de Identificação certificou, por meio de laudo de exame de reconhecimento facial, que a pessoa que prestou depoimento como Douglas Henrique Ferreira da Silva é, na verdade, Eduardo Felipe Custódio (mov. 1.34). Referida pessoa (Eduardo Felipe Custódio) tinha mandado de prisão em aberto desde 23.10.2020, por roubo e tráfico de drogas – estava foragido em autos de execução penal. Por fim, a oitiva de Eduardo Felipe Custódio com o nome de Douglas Henrique Ferreira da Silva se deu às 18:50 horas do dia 16.08.2023, enquanto a distribuição do auto se deu às 20:24 horas – mov. 1.0 dos autos nº 0003425-08.2023.8.16.0196. 



    Em suma, o representado Francis Arthur Cartens, antes mesmo antes da oitiva de Eduardo Felipe Custódio, valendo-se de nome falso, e da distribuição do auto de prisão em flagrante, tinha conhecimento de que se tratava de outra pessoa e, ademais, de que era pessoa com mandado de prisão em aberto, cujo cumprimento lhe cabia enquanto agente de polícia judiciária. 



    Anote-se que esse mesmo conhecimento é estendido a Felipe Teles Pereira e Flavio Neves Dalligna, que constam no boletim de ocorrência e que, inclusive, atuaram como condutor e testemunha no auto de prisão em flagrante. Também, foram ouvidos como testemunhas no curso da ação penal correspondente, que resultou na absolvição e expedição de alvará de soltura em favor de Nereide Sena dos Santos. 



    No mais, apesar de Nereide Sena dos Santos ter se negado a prestar depoimento à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, reconheceu os 3 (três) ora representados como os policiais que a conduziram até a delegacia de polícia (mov. 1.30). 



    Possível, assim, inferir, em tese, que Nereide Sena dos Santos não mentiu quando disse que os policiais civis exigiram dinheiro para não a prender. Por extensão, é certo – ao menos, a partir do que ora se produziu de elementos de convicção – que Eduardo Felipe Custódio foi liberado porque, diferente de Nereide Sena dos Santos, cedeu à investida dos representados e lhes entregou a quantia pretendida.



     Nessa linha, os fatos existiram e há indícios suficientes de autoria quanto aos imputados.



    A liberdade dos representados, ademais, é prejudicial à ordem pública, dados a gravidade concreta da conduta e o perigo de reiteração, bem como o potencial dano à investigação (art. 312, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal). 



    Realmente, são agentes de polícia judiciária. A pretexto de identificar e prender infratores, exigiram valores em proveito próprio. Atuaram, quando menos, como criminosos, em deslealdade à instituição. 



    Esse enredo, ora admitido, em tese, como verdadeiro – ao menos a partir daquilo que se pode esperar neste momento, em que a investigação ainda se desenrola -, dispensa maior comentário. É indefensável que servidores policiais, a quem incumbe a repressão penal, pratiquem ato de ofício não com o fim de exercer a função, mas com a pretensão de locupletamento ilícito. 



    (...) 



    Em acréscimo, este não é o único fato objeto da representação, a demonstrar, em princípio, que os representados, a pretexto do trabalho, cumpriam escala de serviço – e fora dela também, presumivelmente – para praticar infrações penais. O perigo de reiteração, caso mantidos em liberdade, é ponderável. 



    Além disso, ao se comportarem como, em tese, criminosos, com o uso da insígnia de policial civil, não é desautorizada a conclusão de que testemunhas e suas eventuais vítimas dele tenham medo – qualquer pessoa teria, ao menos, receio de se comprometer. Ainda, se em liberdade estiverem, ponderável a chance de que, conhecedores dos meandros das delegacias de polícia e com contato com colegas, venham a atrapalhar o desenlace da apuração. Veja-se que Nereide Sena dos Santos não quis falar à Corregedoria-Geral da Polícia Civil o que teria ocorrido. O potencial dano à investigação é factível. 



    Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública e a investigação criminal.’



    Vê-se, portanto, que o Requerente foi implicado, pelo menos, em um dos fatos contemplados na investigação (7º fato: 16.08.2023). 



    Relativamente ao requisito da contemporaneidade, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, inexistindo vícios que inquinem sua validade. Destaco, nesse aspecto, parte dos fundamentos utilizados na r. decisão:



    ‘Sobre o 7º fato, em que envolvidos Francis Arthur Cartens, Felipe Teles Pereira e Flavio Neves Dalligna, não há o que discutir sobre a contemporaneidade. É fato de agosto deste ano, há cerca de 3 (três) meses. Objetivamente, não se pode dizer que o decurso do tempo poderia impedir o decreto preventivo.’ (mov. 11.1 - autos nº 0032429-57.2023.8.16.0013).



    Embora o Requerente sustente a ausência de motivos para a prisão preventiva, a decisão que decretou a medida extrema - proferida no dia 22/11/2023 e cumprida no dia 1º/12 /2023 - está alicerçada em base concreta, atendendo fielmente a legislação aplicável à espécie. 



    Registre-se, por oportuno, que o Requerente não apresentou contrariedade aos fundamentos empregados no r. , pelo contrário, limitou-se a argumentar sobre a decisum narrativa de que inexistem dados indiciários relevantes ou novos capazes de dar justa causa à imputação do crime de concussão e que não estariam presentes os requisitos ensejadores da medida (notadamente a inexistência do periculum libertatis), tudo com o objetivo de justificar a revogação da prisão preventiva, ou ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ou a prisão domiciliar, entretanto, nenhum fato novo foi acrescido para que fosse possível alterar a conclusão anterior. 



    Muito embora o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal possibilite a revogação da prisão preventiva, o comando normativo é claro ao especificar que deve existir fato superveniente que autorize a revogação desejada pelo Requerente, situação não evidenciada no caso dos autos. Reitero, a r. decisão foi proferida no dia 22/11/2023 e a prisão foi cumprida no dia 1º/12/2023, fora isso, foi realizada a audiência de custódia (sobre as circunstâncias da prisão) e diligências no curso do inquérito policial que não são capazes, por si só, de conduzir à reanálise das conclusões adotadas. 



    Novamente, o Requerente não apresentou nenhum fato objetivo e concreto que aponte o perecimento dos fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, sendo que a alegação de que ostenta condições pessoais favoráveis não é suficiente, ao menos em sede de cognição sumária, para justificar a revogação da prisão preventiva.



    (...)



    Nessas condições, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos jurídicos adoto como razão de decidir, concluo que se faz necessária e adequada a custódia preventiva, notadamente diante da presença dos requisitos legais ensejadores, especialmente a garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal, restando, ainda, ausente qualquer alteração no panorama processual e fático que possibilite reformar o entendimento que decretou a segregação provisória. 



    Considerando-se presentes todos os requisitos ensejadores da medida extrema, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal, por não vislumbrar que possam ser suficientes em termos de adequação e necessidade. 



    No que tange ao pleito de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que: 



    ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    (...) 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;’



     Não obstante a apresentação de material comprobatório do quadro de esclerose múltipla (CID 10 G35), a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pressupõe que o agente esteja ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. No caso dos autos, embora se reconheça a doença grave que acomete o Requerente, vê-se que não se enquadra no conceito de pessoa extremamente debilitada, tanto é que estava em pleno desempenho da sua atividade profissional, e, ainda, no seu interrogatório (IP - mov. 81.17/81.18), demonstrou perfeita concatenação de ideias e manutenção da sua condição de saúde anterior, não se verificando indicativo de piora no seu quadro, relembrando-se, nesse sentido, que a concessão de tratamento médico, fornecimento de medicamento, permissão de saída, transferência de unidade prisional ou outro semelhante deve ser objeto de pedido específico. 



    Desta forma, indefiro o pedido formulado por Flávio Neves Dall'igna”. (eDOC 7, pp. 3-8, grifei)



    Colaciono trecho do julgado da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o pleito de concessão de liminar no habeas corpus lá impetrado pela defesa:



    “No presente feito, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada pela gravidade concreta dos delitos, evidenciada porque o exercício da função policial pelo paciente implica grande risco de que, em virtude de conhecer o meio policial, dele se utilize, seja para reiterar a conduta criminosa ou embaraçar a investigação ainda em curso. Além disso, o simples afastamento das funções não impede eventual aproximação do requerente às testemunhas, de forma de impedir a correta instrução probatória. Soma-se a isso, a evidente gravidade concreta da conduta, demonstrada a partir da obtenção de proveito e prática de crimes enquanto atuava como Policial Civil. 



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar, embora relevantes os argumentos da impetrante, não há notícia de que os cuidados com a doença estejam impossibilitados no cárcere”. (eDOC 5, p. 30, grifei)



    À primeira vista, reputo que a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, demonstrada a prova da existência dos crimes, indícios suficientes de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que justifica, até este momento, a medida como forma de garantir a ordem pública. Além disso, como salientado pelas demais instâncias, a gravidade da conduta encontraria reforço na circunstância de os supostos crimes terem sido praticados por agentes policiais.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. 



    Por fim, no tocante à pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tal deferimento depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado em razão da doença grave que apresenta, somado à comprovação da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 



    Nas informações prestadas, o Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal de Curitiba comunicou que a Corte local também determinara, nos autos do habeas corpus que tramita perante aquele Tribunal, que o paciente fosse submetido à avaliação pericial sobre o seu atual estado de saúde. Para o cumprimento dessa diligência, determinou-se o encaminhamento do paciente ao Complexo Médico Penal do Paraná (eDOC 59, p. 2).



    Ele foi então examinado pelo Diretor Clínico da referida instituição, cujo trecho do laudo médico transcrevo:



    “QUESITOS: 



    Em atendimento aos quesitos que fundamentam a requisição do laudo médico, registramos que a pessoa privada de liberdade FLAVIO NEVES DALLIGNA na consulta realizada no Complexo Médico Penal não evidenciamos sinais e sintomas neurológicos (motores) de agudização da doença.Queremos ressaltar que a patologia é de evolução variável sendo a forma mais comum a forma remitente e recorrente de sinais e sintomas neurológicos nesta faixa etária . Entendemos que até o momento paciente está compensado de sua doença podendo ser atendido no Sistema Penitenciário do Estado do Paraná.Aguardamos copia do prontuário medico assistente para reavaliar tratamento e prognóstico da patologia”. (eDOC 59, p. 5, grifei)



    Conforme afirmado pelo médico-perito do juiz, embora o paciente seja portador de doença grave (esclerose múltipla), o seu quadro clínico atualmente permite que o tratamento médico possa ser realizado no âmbito do sistema penitenciário.



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não vislumbro a comprovação dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, tampouco a manifesta e grave ilegalidade aptas a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente